Tribunal: STF
Processo: ARE 1409661
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPRESSÃO GRÁFICA. INCIDÊNCIA DE ICMS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.